Tribunal: TJSP
Processo: 2263728-75.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição contra acórdão que julgou agravo de instrumento – Extinção do cumprimento de sentença em primeiro grau antes de proferido o acórdão - Perda do objeto do agravo de instrumento.

Embargos acolhidos, com anulação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2263728-75.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Botucatu, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado JAYME CASSETARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263728-75.2015.8.26.0000/50000 - Botucatu 2/2
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: JAYME CASSETARI
VOTO no 135525
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição contra acórdão
que julgou agravo de instrumento Extinção do cumprimento de
sentença em primeiro grau antes de proferido o acórdão - Perda do
objeto do agravo de instrumento.
Embargos acolhidos, com anulação do julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
300/302, este que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do
Brasil.
Requer o embargante que seja reconhecida a perda de objeto do recurso
em razão da decisão proferida em primeira instância, já transitada em julgado.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o embargante.
Noticiada a extinção do processo em primeiro grau, com fundamento no
artigo 485, V, do Código de Processo Civil, antes mesmo de proferido o acórdão ora
embargado (fls. 300/302), descabido era o julgamento das razões do agravo de
instrumento.
Assim sendo, em razão da coisa julgada, ANULO o acórdão de fls.
300/302, pela perda do objeto do agravo de instrumento.
Nestes termos, ACOLHO os embargos declaratórios.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator